Tribunal: STJ
Processo: 0034354-64.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2425242 - PR (2023/0265715-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BASILIO FAVERSANI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORA
: ANA LUCIA COSTA - PR025063
INTERES.
: DINEI FAVERSANI
ADVOGADO
: DINEI FAVERSANI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR015567
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS
PARTES. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52216936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/11/2025 14:16:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: b3d46899-d7d0-4e99-a633-2e7563e148fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2425242 - PR (2023/0265715-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BASILIO FAVERSANI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORA
: ANA LUCIA COSTA - PR025063
INTERES.
: DINEI FAVERSANI
ADVOGADO
: DINEI FAVERSANI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR015567
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS
PARTES. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BASILIO FAVERSANI da decisão de
fls. 170/174 na qual não conheci do recurso especial.
Nas razões recursais, a parte recorrente impugna a incidência das Súmulas 7
/STJ e 284/STF alegando distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica de fato
incontroverso, bem como inocorrência de alegações genéricas no recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fl. 185).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51490152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: b626452b-a67c-4c62-aafd-9e046d59d95e

VOTO
Apesar das razões deduzidas no recurso, a pretensão não merece prosperar.
A parte ora agravante pretende ver reconhecido o prejuízo de ordem legal
decorrente da falha na intimação da penhora por subtrair dos executados a possibilidade
de substituição do bem, violando, consequentemente, o princípio da menor onerosidade.
O Tribunal de origem concluiu, de modo diverso do que foi alegado pela parte
recorrente, inexistirem prejuízos aos executados; ao contrário, o reconhecimento da
nulidade pretendida
. Cito, a
"acarretaria prejuízo ao princípio da efetividade processual"
propósito, trechos do acórdão ali proferido (fls. 96/97):
O presente recurso pretende o reconhecimento da nulidade da citação e
intimação da penhora realizados em face do executado. Para tanto, argumenta
o agravante “os prejuízos ao Agravante são graves e irreparáveis caso sejam
mantidas as nulidades processuais, a saber: a) Penhora nula da sala
comercial, por ausência de intimação pessoal daquela penhora; b)
Impossibilidade de utilizar a faculdade do previsto no
do CPC, e
Art. 847
conforme acima exposto, o Agravante quer indicar bem de menor valor e
suficiente à garantia da execução; c) Designação de leilões, que podem ser
concretizados, e causarão prejuízos irreparáveis ao Agravante, vez que,
ocorrerá a expropriação de bem muito acima do valor da execução; d) Defesa,
para exercer o amplo contraditório constitucional.”
Da análise dos autos, entretanto, é possível depreender que
nenhum desses prejuízos afetaram efetivamente ao executado/agravante.
Nos termos da decisão de mov. 56.1, é possível verificar que foi
concedido ao executado o prazo para pagamento da dívida ou seu
parcelamento.
O pedido de substituição de penhora foi conhecido pelo juízo e, no
entanto, afastado por ausência de matrícula do bem oferecido à
substituição (mov. 98). Nessa mesma decisão, o juízo cancelou o leilão
previamente designado, bem como determinou a intimação do executado
para apresentação de embargos à execução fiscal, atendendo aos
ditames do princípio de ampla defesa e do contraditório.
Não há que se falar em reconhecimento de nulidade, tendo em vista o
.
princípio da instrumentalidade das formas
O Código de Processo Civil reafirma, de maneira categórica, a visão do
processo como instrumento de concretização do direito subjetivo das partes.
Com base nessa premissa, a forma pré-definida somente se justificará
quando essencial à concretização do direito dos envolvidos. Se de outra
maneira se puder alcançar o objetivo pleiteado, não haverá que se falar em
prevalência
da
formalidade.
Essa
regra
encontra-se,
inclusive,
consubstanciada no artigo 277 do CPC/15, que consubstancia o
princípio pas de nullité sans grief: ““Quando a lei prescrever determinada
forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade.””
Documento eletrônico VDA51490152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: b626452b-a67c-4c62-aafd-9e046d59d95e

Aliás, o reconhecimento da nulidade, neste momento, acarretaria
prejuízo ao princípio da efetividade processual.

A conclusão adotada está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) de que a nulidade dos atos processuais está vinculada à
demonstração de efetivo prejuízo às partes. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
ALEGADA
NULIDADE.
POSTERIOR
INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva
demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas
de nulitté sans grief. Precedentes: AgRg no REsp. 1.155.849/RR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.2.2015; REsp. 1.440.298/RS, Rel.
Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2014; AgRg no REsp. 1.183.064
/AL, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 9.10.2014; RMS 23.889/BA, Rel. Min.
FELIX FISCHER, DJe 12.5.2008.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a ausência de
prejuízo pela recorrente, observando que, posteriormente, esta foi intimada da
decisão que homologou os cálculos, insurgindo-se quanto à suposta nulidade
apenas em 2.3.2009, quando decorridos mais de um ano e cinco meses da
publicação desta última decisão (fls. 104).
3. Agravo Regimental da particular desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/3/2017,
21/3/2017.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. NULIDADE
DA REPRESENTAÇÃO. FALECIMENTO DE UMA DAS AUTORAS NO
DECORRER DO PROCESSO. LITISCONSORTE ATIVO. PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans
grief e positivado nos arts. 249 e 250, ambos do CPC/73 (arts. 282 e 283 do
NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando deles não
tenham decorrido prejuízos concretos.
Documento eletrônico VDA51490152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: b626452b-a67c-4c62-aafd-9e046d59d95e

3. Nos termos do
do CPC/73, cabe à parte suscitar a nulidade na
art. 245
primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, sob pena de
preclusão.
4. O acórdão embargado não foi contraditório e, com clareza e coerência,
concluiu que, não existindo prova da remessa dos títulos para o Tesouro
Nacional e a publicação de editais, nos termos dos arts. 3o e 4o, ambos do
Decreto no 40.395/56, não corre prescrição para o depósito regular por força do
§ 2o do
o da
Daí por que é de se considerar existente a
art. 1
Lei no 2.313/54.
relação contratual de depósito, sem a ocorrência da sua extinção, não havendo
que se falar, assim, em perda do poder de efetivar o direito de reclamar os
títulos.
5. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração.
6. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio
acórdão.
7. O recurso integrativo não se presta à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.253.262/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2017,
7/8/2017.

Ademais, proferir entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios
jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "a
".
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51490152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:19
Código de Controle do Documento: b626452b-a67c-4c62-aafd-9e046d59d95e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.425.242 / PR
Número Registro: 2023/0265715-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00343546420228160000 003435464202281600001 003435464202281600002 003435464202281600003
00428068920208160014
343546420228160000
3435464202281600001
3435464202281600002
3435464202281600003 428068920208160014
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BASILIO FAVERSANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: DINEI FAVERSANI
ADVOGADO
: DINEI FAVERSANI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR015567
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORA : ANA LUCIA COSTA - PR025063
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BASILIO FAVERSANI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORA : ANA LUCIA COSTA - PR025063
INTERES.
: DINEI FAVERSANI
ADVOGADO
: DINEI FAVERSANI (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR015567
Documento eletrônico VDA52208115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: 4d51c011-4c16-49d7-8ebd-c3e02eeb5ae8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: 4d51c011-4c16-49d7-8ebd-c3e02eeb5ae8